Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SUSEP E CNSEG. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o envio de ofício à SUSEP e ao CNseg.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de realização de pesquisa nos sistemas CNSeg e SUSEP a fim de satisfazer o débito, uma vez que plataformas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, já foram utilizadas para realização de pesquisas anteriores.
III. Razões de decidir
3. A execução deve observar os princípios da efetividade e da cooperação, conforme CPC, arts. 4o e 6o, mas a atuação do Judiciário é subsidiária e não substitui o protagonismo do credor na busca por bens penhoráveis.
3.1. A expedição de ofícios a entidades como SUSEP e CNseg é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias e a plausibilidade de obtenção de informações úteis à execução.
3.2. No caso concreto, não houve demonstração de alteração na situação patrimonial dos devedores ou de diligência recente que justificasse a medida excepcional pretendida.
3.3. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a expedição de ofícios deve guardar correlação com a efetividade da medida e não pode ser utilizada de forma genérica ou substitutiva da atuação do exequente.
3.4. Os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, não podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III.
3.5. Deve-se ponderar, sob a ótica da efetividade, as situações em que é cabível o auxílio do julgador para viabilizar a satisfação do crédito e garantir a efetividade da execução.
3.6. As medidas requeridas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg é uma medida de caráter excepcional, que só deve ser deferida após o credor demonstrar que esgotou todas as outras diligências para localizar bens e ativos do devedor.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 833 do CPC e Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1770649, 07260609420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acordão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.); (Acórdão 1985185, 0743628-89.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.); (Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.).